Tribunal: TJDFT
Processo: 0746325-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0746325-25.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: THIAGO MARQUES FERREIRA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por Thiago Marques Ferreira contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu a tutela de urgência requerida na ação revisional de cláusulas contratuais c/c consignação em pagamento e exibição de documentos (no 0711391-20.2020.8.07.0007). Narra o agravante que celebrou com o agravado contrato de crédito bancário, em 10/01/2015, no valor de R$ 738.000,00 e deu como garantia o imóvel residencial localizado na Qd 107, lts 22 e 24, no 9, Alameda das Araucárias, Águas Claras, DF. Relata que em dezembro de 2019, depois de adimplir com 65 (sessenta e cinco) parcelas, solicitou ao agravado a apresentação do cálculo das parcelas restantes, para quitação antecipada, o que lhe foi negado. Afirma que a única informação que obteve foi a indicação do saldo devedor de R$ 743.696,64, consignado no boleto referente ao mês de junho de 2020. Salienta que é obrigação da agravada, na condição de guardiã das informações e documentos, apresentá-los nos termos do artigo 399, III, do CPC. Destaca que solicitou à empresa Lexplan Assessoria Financeira Planejamento e Administração Ltda uma planilha de cálculo e, segundo esta, seu saldo devedor é de R$ 289.412,08. Diante de tal constatação, procurou o agravado para propor a quitação antecipada da dívida, com abatimento proporcional de juros e demais encargos, mas não logrou êxito na negociação. Alega que em razão disso pediu no juízo a quo a concessão de tutela antecipada para consignação do valor de R$ 289.412,08, a fim de que o agravado se abstenha de promover a cobrança dos valores discutidos na ação e de inserir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Pleiteou, também, que o agravado fosse compelido a apresentar a cédula de crédito originária, os extratos de pagamento das parcelas e a planilha de evolução do saldo devedor. Assevera que está evidenciado seu direito de “consignar em juízo o valor apurado pelo expert contábil, no valor de R$ 289.421,08, à fim de afastar as consequências prejudiciais da mora, uma vez que a cláusula 7 da Cédula de Crédito, dispõe que, desatendidas as obrigações de pagamento previstas e decorrido o prazo de carência de 60 dias, a instituição financeira providenciará a intimação para que, no prazo de 15 dias, o Fiduciante/Agravante, realize a purgação da mora e pague as prestações vencidas e as que se vencerem no curso da intimação, incidindo ainda mais juros, correção e multas, resultando ainda mais prejuízos ao Agravante.” Segue aduzindo que a decisão agravada incorreu em “error in judicando, haja vista o magistrado ter respaldado que a Lei no 10.931/2001 somente autoriza a suspensão de sua exigibilidade, caso efetuado o depósito integral da quantia apontada pelo Agravado, no montante de R$ 743.696,64 (setecentos e quarenta e três mil, seiscentos e noventa e seis reais e sessenta e quatro centavos). Todavia, nos termos do artigo 50, §2o da citada lei, o legislador dispôs que, a exigibilidade do valor controvertido poderá ser suspensa, mediante o deposito do montante correspondente, no tempo e modo contratados.” Sustenta que os documentos juntados aos autos ratificam a necessidade de consignação em juízo do valor de R$ 289.412,08, e que isto não trará qualquer prejuízo ao agravado, porquanto o valor pode ser revisto no decorrer do processo. Discorre sobre os requisitos para deferimento da tutela de urgência. Sustenta que está demonstrada a probabilidade do seu direito “de revisão e expurgo das cláusulas abusivas, valores embutidos e cobrados indevidamente nas cláusulas 1, 1.1 e 2a e seguintes da cédula e no abatimento do saldo devido tanto, em relação às parcelas pagas, quanto em relação às vincendas que se pretende antecipar, cujo direito está previsto nos artigos 36, 46, 47, 51, IV, X, §1o, III e §4o todos do Código de Defesa do Consumidor.” Aponta que também está caracterizado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em virtude do disposto no artigo 26, da Lei 9.514/1997, o qual estabelece que vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituindo em mora o fiduciante, consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. Ao final, afirma que a consignação em juízo visa evitar consequências da mora e a perda de propriedade do imóvel e que a exibição de documentos traduz o direito de acesso aos documentos comuns que se encontram na posse do agravado. Requer o deferimento liminar da antecipação de tutela recursal para: 1) que seja autorizada a consignação em juízo da quantia de R$ 289.412,08, referente à liquidação antecipada da dívida, no prazo de 5 dias, contados do deferimento da medida, afastando-se, assim, os efeitos da mora até o trânsito em julgado; 2) que seja determinado ao agravado se abster de promover qualquer ato referente à cobrança dos valores discutidos na ação, bem como de inserir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e 3) que seja determinado ao agravado a exibição da cédula de crédito bancário original, dos extratos de pagamento e da planilha de evolução do saldo devedor, sob pena de fixação de astreintes. No mérito, pleiteia a provimento do recurso para confirmar a tutela recursal antecipada. Preparo comprovado (IDs 20716825 e 20716826). É a síntese do necessário. Decido. Conforme preceitua o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O d. Magistrado a quo, ao indeferir o pedido de antecipação de tutela, destacou: “No caso, temos que a parte requerente emitiu em favor da instituição financeira requerida cédula de crédito bancário, através da qual lhe foi concedido crédito para a aquisição de bem imóvel. A Cédula de Crédito Bancário é regida pela Lei no 10.931/2004, que estabelece em seu artigo 50, § 2o, que, em se tratando de financiamento imobiliário, “a exigibilidade do valor controvertido poderá ser suspensa mediante depósito do montante correspondente, no tempo e modo contratados”. Ocorre que o requerente informa em sua petição inicial que a parte requerida apontou como ainda devido para a quitação do financiamento a importância de R$ 743.696,64, estando ele a propor com a presente ação o pagamento da importância de R$ 289.412,08 para a suspensão da exigibilidade da quantia em questão, o que não encontra amparo na legislação de regência. Veja-se que mesmo se reconhecendo que parte da importância supostamente apontada como devida pelo réu seja controvertida, a Lei no 10.931/2004 somente autoriza a suspensão de sua exigibilidade caso efetuado deposito integral, ou caso exista “relevante razão de direito e risco de dano irreparável ao autor”, o que não se subsume à hipótese dos autos. A parte requerente demonstrou possuir capacidade financeira para continuar a arcar com o pagamento das mensalidades do financiamento. Tanto é que se propôs a realizar depósito no valor de R$ 289.412,08. Para evitar os riscos decorrentes de eventual inadimplemento, basta que o requerente continue, regularmente, a efetuar o pagamento das mensalidades, podendo, ao final da ação, caso seja acolhida a tese apresentada, ter restituído eventual excesso, ressaltando-se, inclusive, que a parte ré é instituição financeira solvente, de modo que o requerente não terá dificuldades para satisfazer eventual crédito. Inexiste, portanto, qualquer risco de dano irreparável ao autor a justificar a dispensa do depósito integral da quantia apontada pelo réu como devida (R$ 743.696,64), razão pela qual o pedido de tutela de urgência deve ser indeferido, sob pena de violação ao disposto no artigo 50, § 2o, da Lei no 10.931/2004. Ainda que assim não o fosse, temos que a definição acerca do valor efetivamente devido para o adimplemento integral do saldo devedor do contrato demandará dilação probatória, o que também impede o deferimento da medida de urgência ora vindicada. No que se refere ao pedido de exibição de documentos, entendo que melhor sorte não assiste à parte requerente. O alegado temor de que a cédula de crédito bancário por ele emitida em favor do requerido tenha circulado, a fim de justificar o pedido de exibição do documento, não se justifica, uma vez que eventual cessão desse crédito em favor de terceiros somente seria eficaz em relação ao autor caso ele houvesse sido notificado acerca da cessão, o que não foi relatado nos autos. Ademais, havendo dúvida quanto ao credor, em razão dessa suposta circulação, o autor poderia, perfeitamente, consignar os valores que entende como devidos, afastando-se, dessa forma, os efeitos de sua mora. Não há, portanto, necessidade ou utilidade para o deslinde da presente ação da exibição do original da cédula de crédito bancário celebrada entre as partes, de modo que o pedido deve ser indeferido. No que se refere ao pedido para que o requerido seja obrigado a exibir históricos/extratos de pagamento, tal como consignado na decisão de ID 71403774, o acolhimento do pedido importaria verdadeira inversão do ônus da prova do pagamento. Ocorre que o ônus da prova do pagamento é do devedor, incumbindo a ele demonstrar que adimpliu a obrigação por ele devida e não ao credor demonstrar que não recebeu o que lhe seria devido, sob pena de se impor ao credor o ônus de fazer prova de fato negativo, configurando-se, dessa forma, a chamada “prova diabólica”. Por fim, também não há que se falar em impor ao réu o ônus de juntar planilhas, a fim de demonstrar como teria chegado à conclusão de que o saldo devedor do contrato seria a importância de R$ 743.696,64. Isso porque, o requerente dispõe de todos os dados relativos à contratação (valor financiado, taxa de juros, prazo do financiamento, índice de correção monetária, etc.), de modo que cabe ao requerente, em razão da insurgência por ele apresentada, demonstrar que os valores apresentados como devidos pelo réu estariam dissociados do que fora efetivamente contratado entre as partes e não o contrário. Feitas essas considerações, entendo que o pedido de tutela de urgência deve ser indeferido.” É sabido que a tutela de urgência será concedida se evidenciadas a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Dito isso, a despeito das alegações do agravante, entendo que não estão presentes os pressupostos para concessão da tutela antecipada pleiteada, devendo ser mantida, ao menos em cognição sumária, a decisão também denegatória proferida pelo MM Juiz a quo. O valor que o agravante pretende depositar judicialmente não pode ser considerado como o valor efetivamente devido e não controvertido, haja vista a informação feita por ele próprio no sentido de que o Agravado indica uma dívida de valor significativamente maior. A apresentação de planilha elaborada unilateralmente não pode ser, em uma análise preliminar, considerada em caráter absoluto como prova do valor devido, sendo necessária a dilação probatória para se apurar eventual cobrança em excesso e a alegada abusividade de cláusulas contratuais. De mais a mais, se o Agravante afirma dispor do valor acima indicado para consignação em juízo significa que tem meios para continuar adimplindo com sua obrigação mensal, o que afasta o risco de ser constituído em mora ou suportar a perda de propriedade do imóvel. Sobre a necessidade de determinar ao Agravado a exibição de documentos nesta sede preliminar, cabe destacar que não há nos autos provas de que ele tenha se recusado a apresentá-los e, ademais, a juntada dos documentos deverá ocorrer no momento em que exerce sua defesa em juízo. Concluo, assim, que dos fundamentos apresentados pelo Agravante não despontam a probabilidade do direito, assim como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela. Intime-se o agravado para, querendo, oferecer resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos, consoante o art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Brasília/DF, 26 de outubro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator